Tribunal: TJDFT
Processo: 0708807-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO DE CONTA CORRENTE. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ERROR IN PROCEDENDO. AUSÊNCIA DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS RELATIVOS ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. NÃO ORDENADA A EMENDA À INICIAL. SENTENÇA CASSADA.
1. As cópias dos instrumentos contratuais relativamente aos quais a parte pretende a revisão judicial constituem documentos essenciais à propositura da ação, na forma do artigo 320, do CPC, sem os quais é inviável o avanço ao julgamento do mérito da causa.
2. Se a despeito da ausência dos instrumentos contratuais, o juízo singular não ordena a emenda à inicial e, além disso, julga procedentes os pedidos autorais de revisão do pacto para obstar o desconto das prestações acordadas em conta bancária, reconhece-se o erro no procedimento, a determinar assim, a invalidade processual e a cassação da respectiva sentença proferida nos autos.
3. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E ACOLHIDA PRELIMINAR DE OFÍCIO PARA RECONHECER A NULIDADE PROCESSUAL, A FIM DE CASSAR A SENTENÇA.